Tribunal: STF
Processo: HC 199243
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Fernandes Romão, Mirian Medalha Moreira Romão, Carolline Fernandes Dias e Matheus de Santana Coelho, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 643.937/MG, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.
    Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente no bojo da operação Workout, pela prática dos art. 2º da Lei 12.850/13, c/c art. 1º, VII-B, da Lei 8.072/90; art. 273, § 1º-B, I e V, do Código Penal; e art. 1º, caput e § 4º da Lei 9.613/98. 
     O impetrante sustenta, em síntese, que a ocorrência de excesso de prazo, porquanto os pacientes encontram-se preso desde 29/09/2020.
    Refere o parágrafo único do art. 22 da Lei nº 12.850/13.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva dos pacientes seja revogada ou substituída por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA N. 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR NO WRIT. VENDA DE PRODUTO CONTROLADO SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO “WORKOUT”. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Aos prazos consignados na lei processual, deve-se atentar o julgador às peculiaridades de cada procedimento ou ação criminal, sendo uníssona a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal. 
    2. Não se detecta, ao menos neste juízo sumário, coação ilícita apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois se faz necessário exame circunstancial da razoabilidade da duração da instrução processual. 
    3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula n. 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 
    4. Agravo regimental improvido.”
    Pelo que há no julgado proferido pelo STJ não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Com efeito, consoante apontado no voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Nefi Cordeiro,
    “não se detecta, ao menos neste juízo sumário, coação ilícita apta a ensejar o deferimento da medida de urgência, pois se faz necessário exame circunstancial da razoabilidade da duração da instrução processual. 
    Cumpre destacar, ademais, que, de acordo com informações constantes do portal eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, as prisões provisórias dos acusados foram reavaliadas e mantidas no dia 2/2/2021, em atendimento ao parágrafo único do art. 316 do CPP. 
    Não se verifica, portanto, ilegalidade apta a justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, melhor cabendo o exame no julgamento de mérito pelo colegiado local, garantindo-se assim a necessária segurança jurídica.”
    Não há, portanto, indicação de que esteja ocorrendo desídia por parte da autoridade judiciária, que atua no caso dentro dos limites da razoabilidade, tendo, inclusive, as prisões preventivas dos acusados sido recentemente reavaliadas.
    Consoante entendimento da Corte, à notícia de que a ação penal tem regular processamento na origem, afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15). 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente